Tribunal: TJSP
Processo: 2363904-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano material e moral – Contratação de empréstimos negados pela autora – Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na inicial – Cabimento – Verossimilhança do direito alegado ainda não evidenciado, devendo ser observado que a pretensão poderá ser reiterada e melhor analisada após a instauração do

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano material e moral – Contratação de empréstimos negados pela autora – Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na inicial – Cabimento – Verossimilhança do direito alegado ainda não evidenciado, devendo ser observado que a pretensão poderá ser reiterada e melhor analisada após a instauração do contraditório – Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do CPC, ainda não configurados – Indeferimento da liminar que é de rigor – Recurso improvido, com observação.